Tribunal: TJPA
Processo: 0816308-14.2023.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0816308-14.2023.8.14.0000

REQUERENTE: JOAO BATISTA SANTANA SOUSA

REQUERIDO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0816308-14.2023.8.14.0000

REVISÃO CRIMINAL

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REQUERENTE(S): JOAO BATISTA SANTANA SOUSA

ADVOGADO: DR. VITOR DE ASSIS VOSS - OAB PA26038

ADVOGADO: DR. THIAGO DE CARVALHO MACHADO - OAB PA12756

REQUERIDO(A): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR: DR. ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A): DES(A) KÉDIMA PACÍFICO LYRA

REVISÃO CRIMINAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL.

INCIDÊNCIA DO ARTIGO 621, I E II, DO CPP.
PLEITO ABSOLUTÓRIO POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. PROVA TÉCNICA ELABORADA POR UM ÚNICO PERITO NÃO OFICIAL
. NULIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.
MERA IRREGULARIDADE. MATERIALIDADE COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PEDIDO DE
REVISÃO DA DOSIMETRIA
PENALÓGICA. EXCLUSÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS.
IMPOSSIBILIDADE.
ANÁLISE VETORIAL ESCORREITA.
ALTERAÇÃO
DO PERCENTUAL DE
ACRESCIMO DE PENA
NA REPRIMENDA INICIAL PARA
1/8 POR MODULADORA
.
INVIABILIDADE.
AUSÊNCIA DE PRECEDENTE VINCULANTE
. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
julgar improcedente a presente ação revisional
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de ___________ de 2024.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0816308-14.2023.8.14.0000

REVISÃO CRIMINAL

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REQUERENTE(S): JOAO BATISTA SANTANA SOUSA

ADVOGADO: DR. VITOR DE ASSIS VOSS - OAB PA26038

ADVOGADO: DR. THIAGO DE CARVALHO MACHADO - OAB PA12756

REQUERIDO(A): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR: DR. ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A): DES(A) KÉDIMA PACÍFICO LYRA

RELATÓRIO

Trata-se de
REVISÃO CRIMINAL COM PEDIDO DE LIMINAR
, ajuizada por
JOÃO BATISTA SANTANA SOUSA
, com fundamento no art. 621 e seguintes do CPP, objetivando a desconstituição de sentença penal condenatória transitada em julgado proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA.

Consta dos autos que o revisionando fora processado e condenado pela prática do crime previsto no art. 217-A do CP, sendo-lhe imposta a pena privativa de liberdade de 11 (onze) anos e 3 (três) meses de reclusão em regime inicial fechado.

Inconformado, o apenado recorreu a esta Corte pleiteando sua absolvição por insuficiência probatória, sendo que tal pedido foi conhecido e improvido nos seguintes termos:

APELAÇÃO – ART. 217-A DO CPB– ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS – NÃO LHE ASSISTE RAZÃO - IMPROVIMENTO DO RECURSO.

1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS
– Cotejando-se as provas existentes nos autos resta indubitavelmente comprovado a materialidade e autoria delitiva, pelo Laudo de Conjunção carnal e pelos depoimentos firmes e harmônicos da vítima e de sua genitora. Como é cediço nos crimes contra a liberdade sexual a palavra da vítima assume especial importância, quando corroborado pelos demais elementos de prova, conforme precedentes jurisprudenciais colacionados.

2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Diante da improcedência de seu apelo, ingressou com a presente ação autônoma pugnando por sua absolvição por falta de materialidade, ao argumento de que o laudo pericial de fls. 23 é nulo, posto que assinado por apenas um perito não oficial e, alternativamente pela revisão da pena imposta, com o afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais (culpabilidade e circunstâncias do delito), ou para que seja revisado o critério norteador para o aumento por vetorial (1/8).

O Órgão Ministerial manifestou-se pela
improcedência
da presente revisão, por entender que o laudo contestado a despeito de ter sido assinado por apenas um médico perito, se apresenta apenas como mais um elemento de prova apto a corroborar o decreto condenatório. No que tange ao cálculo dosimétrico asseverou que a revisão criminal tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após a sentença, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do juízo sentenciante, ou na ocorrência de flagrante ilegalidade, não sendo este o caso sob análise.

É o Relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

É bem verdade que o art. 159, § 1º, do CPP exige que o exame pericial, na falta de perito oficial, seja elaborado por 02 (duas) pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior.

Todavia, os Tribunais cientes das dificuldades de se atender a esta exigência, principalmente em Comarcas do interior, que em regra, não dispõem do número de profissionais capacitados necessários à realização do exame, há muito vem flexibilizando-a, restringindo-a às hipóteses em que se tratar de perito leigo, que não possua especialização específica na área do exame, o que não é o caso, haja vista tratar-se o subscritor do laudo em questão de um médico legista.

O fato de o laudo não descrever minuciosamente as lesões sofridas pela vítima não o torna nulo, tratando-se de mera irregularidade, superada pela prova oral angariada durante a instrução processual, conforme consta da sentença impugnada:

Também deve ser ressaltado que o Juízo, na sentença prolatada, cita a existência de estudo psicossocial realizado no caso em comento, o qual atestou a prática de abuso sexual pelo requerente, conforme se observa:

Ademais, deve ser lembrando que a defesa teve a oportunidade, durante todo o trâmite da ação penal, de invocar a suscitada nulidade, mas, manteve-se inerte.

Logo, havendo provas de que o documento insurgido pela Defesa é autêntico e que a materialidade restou evidenciada também por outros meios de prova,
indefiro o pleito de reconhecimento de nulidade e também absolutório por falta de materialidade delitiva.

No que concerne a
dosagem penalógica
, tenho que as teses do requerente – de equívoco quanto a inversão da polaridade dos vetores culpabilidade e circunstâncias do crime, bem como de aplicação do percentual de 1/8 por moduladora negativada – justifica a admissibilidade da ação. No entanto,
são insuficientes para respaldar a procedência da revisional
.

Compulsando os autos, nota-se que as considerações feitas pelo Juízo de primeiro grau
[1]
na aplicação do sistema trifásico são irretocáveis.

Outrossim, em que pese haver decisões do STJ no sentido de considerar a proporção de 1/6 (um sexto) por atenuante ou agravante no cálculo dosimétrico e de 1/8 (um oitavo) por circunstância judicial, pontua-se que tais provimentos não foram revestidos de efeito vinculante, ou seja, de observância obrigatória.

O Código de Processo Civil induz o respeito dos tribunais às decisões do STJ e do STF ao prescrever no artigo 927 que os juízes e os tribunais observarão:

I - as decisões do STF em controle concentrado de constitucionalidade;

II os enunciados de súmula vinculante;

III os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;

IV os enunciados das súmulas do STF em matéria constitucional e do STJ em matéria infraconstitucional;

V a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.

Vincula-se não a atividade jurisprudencial, pela criação de uma norma, mas, a partir do estabelecimento de um sentido interpretativo, que leva a tomada de posição em decisões futuras.

Ao aplicar a norma ao caso concreto, o magistrado singular não ultrapassou as balizas de sua discricionariedade vinculada, posto que as duas primeiras fases da dosagem (circunstâncias judiciais e agravantes/atenuantes) não possuem um parâmetro de aumento ou redução fixado na legislação, dependendo de influências doutrinárias e jurisprudenciais.

Neste cenário, o
quantum
de agravamento ou minoração da reprimenda, é matéria reservada ao prudente arbítrio do julgador
[2]
, obstando assim o reconhecimento do pedido de reforma da dosagem no momento de fixação da sanção.

Por fim, ressalta-se que a revisão criminal não pode ser usada como terceira instância de mérito, especialmente em questões de dosimetria, sob a singela alegação de inadequação da pena aplicada. Apenas em hipóteses excepcionais de erro teratológico ou manifesta injustiça é possível reavaliar os critérios de fixação da pena.

Nesse sentido, confira-se precedente do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL.
REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO NÃO VERIFICADOS. ARTIGO 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INADMISSIBILIDADE. DECRETO CONDENATÓRIO FUNDADO EM AMPLO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE NÃO SE MOSTRA CONTRÁRIO AO TEXTO DA LEI PENAL OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE NOVAS PROVAS DE INOCÊNCIA OU QUE AUTORIZE A REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REAVALIAÇÃO DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REAVALIAÇÃO DE FATOS E DE PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DESPROVIMENTO DO RECLAMO
.
1. A revisão criminal tem o seu cabimento previsto no rol taxativo do art. 621, I, II e III, do Código de Processo Penal, não constituindo instrumento adequado para reabrir, a qualquer tempo, a discussão sobre questões decididas fundamentadamente e de forma definitiva, por simples irresignação ou descontentamento da parte em relação ao provimento jurisdicional transitado em julgado.

2. A defesa busca o revolvimento dos fatos devidamente solucionados no âmbito da Ação Penal n. 382/RR, evidenciando o intuito de submeter o julgamento da Corte Especial, transitado em julgado, a uma segunda instância, o que não é admissível. Precedentes
. 3. A validade dos atos de investigação praticados pelo Departamento de Polícia Federal, sob a tutela do Juízo da 2ª Vara Federal da Seção Judiciária de Roraima, até o dia 28/4/2004, foi ratificada por esta Corte Especial, que, no recebimento da denúncia, observou que até aquela data inexistiam indícios do envolvimento do agravante com os fatos apurados, não havendo, por isso, motivo que justificasse a atuação jurisdicional do Superior Tribunal de Justiça. 4. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal, "a alteração da competência por fato superveniente não afeta a validade dos atos processuais praticados anteriormente pelo Juízo então competente" ( APn 843/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018), cabendo consignar, ainda, que o deslocamento da competência para outro foro depende, necessariamente, da constatação segura de que há indícios de envolvimento da autoridade titular da prerrogativa com os ilícitos penais sob apuração. 5.
No caso, o agravante não logrou demonstrar, no pedido inicial, a imprescindível contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, tampouco que o decreto condenatório se sustentaria em depoimentos, exames ou documentos falsos ou mesmo a descoberta de novas provas de sua inocência.
6. Prevalece nesta Corte Superior o entendimento de que, salvo os casos de manifesta ilegalidade, é inadmissível o emprego da revisão criminal para modificar a reprimenda cominada, haja vista que, além do art. 59 do Código Penal não estabelecer regramento objetivo para fixação da pena, a dosimetria deve observar certa discricionariedade do órgão julgador. Precedentes. 7. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg na RvCr: 5713 DF 2022/0046133-0, Data de Julgamento: 07/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 09/06/2022)

Assim, nos termos da fundamentação explanada, bem como em consonância ao entendimento assente na jurisprudência, entendo que a coisa julgada não deve ser ameaçada, pois não há qualquer desacerto na decisão atacada.

Ante o exposto,
julgo improcedente a presente ação de Revisão Criminal
, conforme fundamentação supra.

Custas pelo demandante.

É como voto.

Belém do Pará., ____ de _________ de 2024.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora relatora

Datado e assinado eletronicamente

[1]

[2]
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E CORRUPÇÃO DE MENORES, EM CONCURSO FORMAL. SUBTRAÇÃO, MEDIANTE GRAVE AMEAÇA, CONSISTENTE EM SIMULAÇÃO DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM VIA PÚBLICA, CONTRA DUAS VÍTIMAS, DE DUAS JAQUETAS E DOIS APARELHOS CELULARES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ALEGAÇÕES DE NATUREZA FORMAL DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES, DESCARACTERIZAÇÃO DO CONCURSO DE PESSOAS EM RAZÃO DA PRESENÇA DE UM INIMPUTÁVEL E EQUIPARAÇÃO DOS INTITUTOS DA CONFISSÃO E DA DELAÇÃO PREMIADA. REJEIÇÃO DAS TESES. RECURSO NÃO PROVIDO. QUESTÕES DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE DOSIMETRIA DA PENA, NA SENTENÇA, PARA O CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES E FORMA DE EXASPERAÇÃO DO CONCURSO FORMAL PARA OS TRÊS CRIMES PERPETRADOS. SENTENÇA REFORMADA NA DOSIMETRIA DA PENA.

1. O delito de corrupção de menores é crime formal, ou seja, não é preciso haver prova de que o menor foi efetivamente corrompido na prática do crime. Para a caracterização do delito, basta a prova de que o crime foi praticado em concurso com o menor.

2. O fato de o crime ter sido cometido por duas ou mais pessoas, sendo uma delas inimputável, não descaracteriza a causa especial de aumento prevista no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, porquanto revela-se sempre mais perigosa, em desfavor do sujeito passivo, a conduta de quem, em conjunto com outra pessoa, pratica o ilícito penal, e o fato dessa outra pessoa ser menor, não diminui o perigo na conduta por ambos praticada. Ademais, do ponto de vista dos sujeitos ativos, a conduta praticada conjuntamente é facilitadora da empreitada criminosa, circunstância que serve de estímulo na perpetração dos delitos. Dessa forma, devem responder, mais gravemente, aqueles que atuam em conjunto na prática do crime de roubo. Outrossim, releva anotar ser de fácil hermenêutica gramatical, que o Código Penal, ao se referir à causa de aumento de pena em análise, aduziu, expressamente, ao concurso de duas ou mais pessoas, não fazendo menção à necessidade de se tratarem todos de agentes capazes.

3. Inviável a aplicação do percentual de 2/3 (dois terços) de diminuição da pena, previsto para o instituto da delação premiada, para a confissão, pois, no ordenamento jurídico atual, a confissão espontânea encontra-se prevista como circunstância atenuante, no artigo 65, III, 'd', do Código Penal, incidindo na segunda fase de dosimetria da pena, para atenuá-la em montante não determinado em lei, mas reservado ao arbítrio do Julgador, o qual deve estar adstrito à devida motivação. Dessa forma, impossível, diante do sistema penal hoje existente, equiparar a confissão com o instituto jurídico da delação premiada, para que a pena seja diminuída, em razão da confissão, no percentual de 2/3 (dois terços), previsto para a delação premiada. Ainda que se conclua pela desproporcionalidade de tratamento, pela legislação, das figuras jurídicas da confissão e da delação premiada, eventual solução, somente poderá advir de modificação legislativa, sendo defeso ao Julgador equiparar os dois institutos, diante do quadro legislativo atual.

4. Após fixar a pena para o crime de roubo, o magistrado a quo exasperou a reprimenda em 1/6 (um sexto), em razão do concurso formal com o crime de corrupção de menores, sem antes individualizar a pena para o crime de corrupção de menores. Esta não é a melhor técnica. O réu foi condenado pela prática de um crime e não foi fixada a correspondente reprimenda. Não será possível aferir a eventual superveniência de prescrição, tampouco é possível averiguar se foi aplicada a melhor regra quanto ao concurso formal, tendo em vista que há a possibilidade de serem somadas as penas dos crimes se o método da exasperação resultar penalização mais grave (concurso material benéfico). Imperioso, pois, no caso, fixar-se a pena para o crime de corrupção de menores. O desacerto ensejaria a anulação parcial da sentença, com remessa dos autos à vara de origem, a fim de que o douto Juiz Sentenciante efetuasse a dosimetria omitida. Todavia, em homenagem ao princípio da celeridade, ao princípio da razoável duração do processo, bem assim para atalhar o formalismo exagerado, mostra-se viável proceder à adequação da pena nesta instância revisora.

5. Fixada a pena pelo crime de roubo, o douto Magistrado aplicou um aumento de 1/5 (um quinto), em razão da violação de dois patrimônios juridicamente tutelados, porquanto, num mesmo contexto fático, o apelante e seu comparsa praticaram dois roubos e subtraíram os pertences de duas vítimas. Na seqüência, novamente aplicou a regra do concurso formal, no percentual de 1/6 (um sexto), em relação ao crime de corrupção de menores. Todavia, nos casos de concurso formal de crimes, impõe-se observar o sistema de exasperação para a dosimetria da pena. Ou seja, após individualizar a pena de cada conduta, aplica-se a maior delas com um aumento que varia de um sexto à metade, consoante dispõe o artigo 70, caput, do Código Penal. Dessa forma, o referido aumento dependerá do número de infrações. Isso quer dizer que, em se tratando de vários delitos, incorreto proceder a vários aumentos, porquanto a exasperação deve ser única. Portanto, deve ser aplicada a pena referente a um dos crimes de roubo circunstanciado, por ser a maior, e incidir sobre ela uma única exasperação em face dos delitos praticados (roubos circunstanciados e corrupção de menores), em observância ao número de infrações cometidas. Assim, sendo, na espécie, três crimes perpetrados, o acréscimo único da pena deve se operar no patamar de 1/5 (um quinto).

6. Recurso conhecido e não provido. De ofício, individualizada a pena do crime de corrupção de menores, restando fixada em 01 (um) ano de reclusão, bem como reformada a maneira de aplicação do concurso formal de crimes, para efetuar exasperação única, diante de três delitos, no percentual de 1/5 (um quinto), incidente sobre a pena do crime de roubo, restando a pena privativa de liberdade totalizada em 06 (seis), 04 (quatro) meses e 24 (vinte quatro) dias de reclusão e a pena de multa em 20 (vinte) dias-multa, no valor mínimo legal, mantido o regime inicial semi-aberto para o início de cumprimento da pena privativa de liberdade.

(Acórdão 414329, 20080510076272APR, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, , Revisor: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 17/12/2009, publicado no DJE: 28/4/2010. Pág.: 183)

Belém, 12/03/2024